Tribunal: TJDFT
Processo: 0732901-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732901-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMOR FAVRETTO, VALDECIR FAVRETTO, IVANIR FAVRETTO, IVANOR FAVRETTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), aos embargos para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator